Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704978-08.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADOLVANO CRISTINO ROSA APELADO: ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência, interposto por ESPÓLIO DE ADOLVANO CRISTINO ROSA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante Brasília que, nos autos da ação de embargos de terceiro por ele ajuizada em face de ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID 55984291). Em suas razões (ID 55984298), o apelante sustenta que: 1) há prova nos autos de que o falecido também exercia a posse do imóvel objeto da demanda; 2) em que pese o juízo ter entendido que o autor não logrou êxito em comprovar que o bem lhe pertencia, há declaração do filho do falecido afirmando que o imóvel foi adquirido por seu pai como parte do pagamento referente à venda de um imóvel situado em Arniqueiras; 3) há vasta documentação juntada ao processo que demonstra que o casal conviveu em união estável logo após o divórcio; 4) na data do óbito, o falecido e a executada moravam juntos; 5) ainda que se cogite que o bem pertence somente a executada, pois consta como única dona na certidão de matrícula do imóvel, este fora adquirido na constância da união estável; 6) deve ser resguardado os direitos de meação de cada cônjuge a respeito dos bens e direitos adquiridos na constância da união estável; 7) o imóvel situado na Quadra 106, Lote 22, conjunto 03 – Recanto das Emas – deve ser partilhado na forma do regime de comunhão parcial de bens; 8) a determinação da penhora do imóvel desprezou o direito de meação do companheiro da executada; 9) o falecido não possuía responsabilidade referente a lide principal e, portanto, deve ser liberada a sua meação do imóvel penhorado; 10) a executada é funcionária pública aposentada e possui condições de adimplir com suas obrigações sem onerar o apelante e sem deixar que a dívida tome proporções exorbitantes; 11) a desídia da executada em cumprir o acordo somente a ela deve prejudicar, pois impor constrição a imóvel que também pertencia à terceiros acarreta onerosidade excessiva; 12) a penhora sobre o bem indivisível não deve subsistir, uma vez que a ação principal foi proposta, tão somente, em face da executada e, por não ser parte no processo, sua meação não poderá ser atingida pelos atos de constrição judicial. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para resguardar a sua meação com a devida reserva de sua parte. No mérito, a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais. Sem preparo, em razão do diferimento das custas ao final do processo. Contrarrazões apresentadas (ID 55984305). Deferida a antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio de metade do produto de eventual venda do imóvel até o julgamento da apelação (ID 56425073). É o relatório. DECIDO. Cuida-se na origem de embargos de terceiro oposta pelo ESPOLIO DE ADOLVANO CRISTINO ROSA em desfavor de ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA com o objetivo de desconstituir a penhora e impedir a alienação de imóvel nos autos de processo em que litiga a embargada com a Sra. Terezinha Maria de Jesus Cristino, ex-cônjuge do falecido. O embargante alega que o imóvel pertencia não à Terezinha, mas a ADOLVANO CRISTINO ROSA que, no ano de 2009, em vida, adquiriu o referido bem por meio de uma de suas transportadoras. Afirma que, por ter contraído na época muitas dívidas, colocou o imóvel no nome de sua esposa Terezinha Maria de Jesus Cristino, mas que a administração sempre lhe competiu. Por outro lado, a embargada contesta o vínculo de união estável ou casamento entre o falecido e a executada, bem como a posse/propriedade do bem. Paralelamente, há processo de inventário em que se discute eventual reconhecimento de união estável entre Sr. Adolvano e Sra. Terezinha e ainda está em fase de citação, pois um dos herdeiros encontra-se em lugar incerto e não sabido (autos n. 0720290-94.2022.8.07.0020). Caso seja reconhecida a união estável entre Sr. Adolvano e a Sra. Terezinha no processo 0720290-94.2022.8.07.0020, a decisão trará reflexos nesta ação e na ação de execução ajuizada por Anacleide em desfavor da Sra. Terezinha, pois o imóvel em deverá ser partilhado na forma do regime de comunhão parcial de bens. Nessa linha, o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. JUÍZOS DIVERSOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 1. A suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil, busca evitar decisões colidentes. 2. A suspensão do processo de inventário decorre do poder geral de cautela e objetiva evitar a prática de atos processuais desnecessários diante da notícia de que há demanda em trâmite em outra Comarca, com pedido de reconhecimento de união estável pós morte, o que constitui prejudicial externa (CPC, art. 319, V). 3. Apesar de os agravantes defenderem que eventual reconhecimento da união estável abrangeria menos de 1% (um por cento) dos bens inventariados, permitir o prosseguimento do inventário antes do julgamento da controvérsia contribuiria para a ocorrência de confusão processual, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual. 4. A medida também tem o intuito de preservar os interesses dos próprios agravantes, pois, a depender do período em que a união estável for reconhecida (se for reconhecida), poderá atingir acervo patrimonial já partilhado, o que os obrigaria a devolver eventual quinhão hereditário recebido. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630307, 07262959520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo regimental visa rediscutir matéria decidida e a parte renunciou ao direito de recorrer, diante da preclusão consumativa. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que se está executando parcelas da obrigação alimentar e na outra demanda envolvendo as partes, discute-se a exoneração desta obrigação alimentar, evidente a prejudicialidade externa hábil a fundamentar a suspensão do recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito executivo. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie.” (Acórdão 1299736, 00346284420138070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020.) – grifou-se. DETERMINO a suspensão do processo até a definição do reconhecimento ou não de união estável post mortem nos autos do processo de inventário (processo 0720290-94.2022.8.07.0020), nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Impõe-se o diferimento das custas, bem como do preparo recursal até ao final do processo, conforme decidido por esta Turma no Agravo de Instrumento no 0717018-21.2023.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem e ao Desembargador Fernando Habibe, relator no agravo de instrumento 0753574-22.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator